Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-79.2022.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-79.2022.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SILVIA BARBARA PRISCILA VACARIO - CPF: 041.028.639-74 (AGRAVADO), FABIANA COELHO PIRES - CPF: 037.792.241-27 (ADVOGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1001137-79.2022.8.11.0023

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SILVIA BARBARA PRISCILA VACARIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – FRAUDE BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE TAMBÉM NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais ajuizada contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática que, na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Danos Morais nº 1001137-79.2022.8.11.0023,
ajuizada contra
SILVIA BARBARA PRISCILA VACARIO,
não conheçeu do Recurso de Apelação
monocraticamente,
nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.010 ambos do CPC/15, tendo em vista que o apelante não atacou os fundamentos utilizados pela juíza
a quo
, apresentando razões dissociadas da sentença.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida
para a revogação da decisão recorrida, julgando-se totalmente improcedente a demanda em razão dos fundamentos expostos.

Contrarrazões no ID nº 226301678, pelo desprovimento do agravo e, reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo, requer a condenação do agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão monocrática desta relatora que
não conheçeu do Recurso de Apelação
monocraticamente,
nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.010 ambos do CPC/15, tendo em vista que o apelante não atacou os fundamentos utilizados pela juíza
a quo
, apresentando razões dissociadas da sentença.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Danos Morais nº 1001137-79.2022.8.11.0023 ajuizada por SILVIA BARBARA PRISCILA VACARIO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de confirmar a decisão liminar de id. 84800082 e declarar a inexistência do débito e a suspensão da cobrança do título bancário RECOBTITULO BCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e de todos os juros e taxas relacionados, no valor de R$ 618,92 (seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em “10% (vinte por cento)” (sic) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, vedada a compensação.

Preliminarmente (ID. 214952717), o banco apelante rechaça a concessão da gratuidade concedida à parte autora, alegando que ela tem plenas condições viáveis de arcar com as custas que envolvem um processo judicial, uma vez que apresentava saldo considerável em sua conta e é patrocinada por advogado particular.

No mérito, aduz que os pedidos da parte requerente são completamente infundados, pois “diante de todos os argumentos de fato e de direito acima demonstrados, não resta outra conclusão senão reconhecer que não há ilicitude alguma no fato, haja vista, que o
apontamento
foi realizado em razão da inadimplência” da requerente que “anuiu com as condições de pagamento no momento da contratação”, tendo o apelante agido no exercício regular de seu direito quanto à negativação do seu nome.

Sob tais argumentos, aduz que não há que se falar em procedência da ação, devendo ser julgada totalmente improcedente, pois “resta provado que o ato praticado pelo Recorrente não constitui ato ilícito, não havendo prejuízo a ser ressarcido, sobretudo por ter feito a cobrança da dívida em exercício regular de um direito reconhecido.”.

Por fim, requer seja afastada a condenação por danos morais e, não sendo este o entendimento, pugna pela sua redução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Consoante se depreende da narrativa da sentença de primeiro grau (ID. 214952715):

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SILVIA BARBARA PRISCILA VACARIO em face do BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A requerente alega que, em 08/04/2022, recebeu uma ligação, sendo que a pessoa se identificou como funcionária do requerido e informou que a sua conta bancária teria sido hackeada. Mencionou que foi até a agência bancária. Naquela oportunidade, tomou conhecimento de que um boleto no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) teria sido pago com o limite do seu cartão de crédito.

Salienta ter registrado um Boletim de Ocorrência e ter contestado o débito no seu cartão de crédito. Contudo, a contestação foi negada sob o argumento de que a transação teria sido realizada no terminal de autoatendimento, com o cartão e a senha do titular da conta.

Neste contexto, pede, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do título bancário denominado ROCB-TÍTULO BCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como dos juros e encargos financeiros no valor de R$ 618,92 (seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos). No mérito, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Ainda, postula a declaração da inexistência de débito, bem como a condenação do requerido por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a inicial, juntou documentos.

Indeferida a gratuidade da justiça (id. 84287613), a parte autora juntou o comprovante de pagamento das custas processuais (id. 84291776).

O pedido liminar foi deferido e determinada a suspensão da cobrança do título bancário no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como os juros e encargos financeiros relacionados, no valor de R$ 618,92 (seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), sob pena de multa diária (id. 84800082)..

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. João Zibordi Lara, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarar a inexistência do débito e a suspensão da cobrança do título bancário RECOBTITULO BCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e de todos os juros e taxas relacionados, no valor de R$ 618,92 (seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos). Entendeu que “não há falar em violação de sua dignidade e boa-fé, e, consequentemente, em configuração do dano moral.” (ID. 214952715).

Pois bem.

Conforme se verifica, a presente ação versa sobre a ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora (emissão de boleto bancário) por culpa do banco apelante, enquanto o recurso de apelação refere-se à suposta negativação indevida do nome da autora, causando-lhe prejuízos, uma vez “que alega sua utilização somente para recebimento de remuneração e realização de saques.” (sic – apelação – ID. 214952717 - Pág. 3).

Com feito, em atenção ao artigo 1.010 do CPC/15, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente não atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, não trazendo os fundamentos de fato e de direito, pois a presente ação versa sobre a ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora (emissão de boleto bancário) por culpa do banco apelante, enquanto o recurso de apelação refere-se à suposta negativação indevida do nome da autora.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”.

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. ” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

Nesse sentido, os entendimentos pacificados no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.

2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.” (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp nº 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 7/8/2018, DJe 14/8/2018) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. MINUTA DE AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DA PRÁTICA. FALTA DE REFUTAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO NÃO CONHECIMENTO. VERIFICAÇÃO ‘IN CONCRETO’. AUTOMATIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA.

1. Como regra, o descumprimento do ônus da dialeticidade e a configuração do óbice da Súmula 182/STJ não autorizam pura e simplesmente o reconhecimento do agravo interno como manifestamente inadmissível, a ensejar a multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015. [...]

3. Como pontuado pelo Em. Ministro Marco Aurélio, ‘o Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário.’ (‘in’ O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v.4, n.13, 2001).

4. O agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a reiteração do exercício deficiente do direito de recorrer, apresenta-se como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser conhecido pelo órgão julgador. [...]

6. Agravo interno não conhecido, com a condenação do agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta inadmissibilidade.” (STJ, 2ª Turma, AgInt no AREsp 1170600/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 10/4/2018, DJe 16/4/2018) (g.n.).

Com essas considerações, tendo em vista que o apelante não atacou os fundamentos utilizados pela juíza a quo, apresentando razões dissociadas da sentença, mister o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.010 ambos do CPC/15.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do recurso monocraticamente.

P. I. C.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (Sic. ID nº 217161170)

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, isto porque,
não conheceu do recurso de apelação,
uma vez que a ação original versa sobre uma fraude, em que a recorrida/agravada, de boa/fé,

foi induzida a erro pela suposta atendente da central do banco recorrente, e efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em seu cartão de crédito, caindo em um golpe conhecido como “Golpe da Falsa Central”, que em decorrência da falta de cautela por parte da Recorrente, facilitou a ação dos falsários, acarretando assim, à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

No entanto, o Recurso de Apelação versa sobre uma suposta negativação do nome da parte autora, o que acarretou o não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

Assim, verifica-se que, mais uma vez, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024